Tribunal: TJSP
Processo: 1006178-50.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa não verificado. Autora que não compareceu à perícia médica agendada, sem apresentar, no entanto, justificativa plausível para tanto. Preclusão da prova pericial bem determinada pelo Juízo a quo. Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa não verificado. Autora que não compareceu à perícia médica agendada, sem apresentar, no entanto, justificativa plausível para tanto. Preclusão da prova pericial bem determinada pelo Juízo a quo. Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006178-50.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante SABRINA
ESTEVAM CALIL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 22578
Apelação Cível 1006178-50.2018.8.26.0637
Tupã
Apelante: Sabrina Estevam Calil
Apelado: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Alexandre Rodrigues Ferreira
Apelação. Ação de cobrança de indenização do
seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa não
verificado. Autora que não compareceu à perícia
médica agendada, sem apresentar, no entanto,
justificativa plausível para tanto. Preclusão da
prova pericial bem determinada pelo Juízo a quo.
Autora que não se desincumbiu do ônus de
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, nos autos de ação de cobrança de indenização
do seguro obrigatório DPVAT, julgou improcedentes os pedidos formulados pela
autora, decretando a extinção do processo, com fundamento no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, foi a autora condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00, observado o benefício da assistência judiciária gratuita que
lhe foi concedido (fls. 182/184).
Irresignada, apela a autora. Alega, preliminarmente, a ocorrência
de cerceamento de defesa, defendendo que não compareceu à perícia pois agendada
em outra cidade. Requer o provimento do recurso a fim de que seja anulada a r.
sentença, remetendo os autos à origem para a realização de nova prova pericial
médica, para análise do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sequelas permanentes sofridas pela parte recorrente (fls. 187/190).
Houve resposta (fls. 194/200).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que Sabrina Estevam Calil interpôs ação
de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A, objetivando, em síntese, a percepção dos valores
decorrentes da indenização do seguro obrigatório em razão de acidente de trânsito
ocorrido em 24 de julho de 2017, bem como o reembolso referente às despesas com
assistência médica e suplementares, no importe de R$ 1.626,60 (mil e seiscentos e
vinte e seis reais e sessenta centavos) (fls. 01/04).
A parte autora juntou documentos às fls. 17/50.
O Juízo a quo determinou a produção de prova pericial (fl. 154),
tendo a perícia médica sido agendada para a data de 14 de junho de 2019 (fls.
167/168). A autora foi intimada para comparecer à perícia (fls. 167/170), à qual não
compareceu (fls. 171/172).
Intimada para manifestar-se sobre o não comparecimento ao
agendamento para a produção de prova pericial (fl. 174), a autora afirmou que seu
comparecimento foi impedido ante o agendamento da perícia médica em outra cidade
(fl. 175).
Ocorre que, quando da decisão saneadora para a designação de
exame pelo IMESC, ou quando intimada da designação da perícia médica - na qual
constava a data e o local de sua realização - a autora não se insurgiu a respeito.
Com efeito, a r. sentença ora atacada bem pontuou que a parte
autora sequer juntou documentos para demonstrar impedimento por motivos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde, nem mesmo por precariedade financeira, onde seria possível o fornecimento
de passes (fl. 187).
Nesse contexto, correta a declaração do Magistrado a quo de
preclusão da prova pericial, julgando o pedido improcedente, pois a autora não
demonstrou o fato constitutivo do seu direito, no caso, sua alegada invalidez.
Nesse sentido, confiram-se os julgados proferidos por esta
Egrégia Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que
julgou improcedente a ação de cobrança de seguro
obrigatório de danos pessoais, DPVAT. Ação que visa
ao recebimento da complementação da indenização.
Não comparecimento da autora ao local da perícia
designada. Ausência de justificação e preclusão da
prova. Autora que não se desincumbiu do ônus de
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
Honorários advocatícios majorados nos termos de seu
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Sentença
mantida. (TJSP;
Apelação
Cível
1004947-09.2017.8.26.0318; Relator (a): Mario A.
Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Leme - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
23/10/2019;
Data
de
Registro:
23/10/2019)
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) Pretensão de
recebimento de indenização julgada improcedente

Ausência injustificada ao exame médico pericial

Autor que não se desincumbiu do ônus do provar os
fatos constitutivos do seu direito
Apelação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provida. (TJSP;
Apelação
Cível
1010764-60.2017.8.26.0510; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Rio Claro - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/07/2019;
Data
de
Registro:
26/07/2019)
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios em R$ 100,00, observados os
benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora